Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÃO). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. A mera alegação, sem comprovação de adulteração ou interferência nas munições apreendidas, desde a coleta até a perícia, não leva à conclusão de quebra da cadeia de custódia da prova. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Incabível falar em absolvição, notadamente quando o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes pelos quais o réu foi condenado, restando demonstrado o dolo do agente. Para a configuração do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a ameaça proferida se dê no calor da discussão.